Tribunal: TJDFT
Processo: 0719120-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0719120-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JAYRON BRUNNO PIMENTEL CORREA PACIENTE: RYAN SILVA DE ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Jayron Brunno Pimentel Correa, OAB/DF 48.194, em favor de RYAN SILVA DE ARAUJO, tendo como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal do Paranoá, em decorrência da coação ilegal que teria consistido no indeferimento do pedido de relaxamento de prisão por excesso de prazo. A impetrante alega que o paciente está preso desde 10 de dezembro de 2019, ante a suposta prática do crime previsto no artigo 157, parágrafo II, inciso II, do Código Penal. Afirma o constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que a prisão cautelar do paciente já perdura há mais de 6 meses. Argumenta que, em razão da pandemia de Covid-19, a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 30/04/20 acabou sendo cancelada, sem apontamento de nova data, o que levou ao excesso de prazo da prisão. Aduz que, diante da ausência de previsão para o encerramento da instrução processual, somada ao tempo de segregação já suportado pelo paciente – preso há mais de 200 dias, a prisão cautelar do paciente resta manifestamente ilegal. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, com o relaxamento da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura, uma vez que está custodiado por mais tempo que o razoável. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar seu status libertatis, relaxando-lhe a prisão preventiva por excesso de prazo. É relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que o presente Habeas Corpus é repetição do HC n.o 0720093-73.2020.8.07.0000. Isso porque é relativo ao mesmo paciente, contra a mesma decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal do Paranoá/DF (apontada como autoridade coatora), possui idêntica causa de pedir, pois ambas as impetrações questionam a manutenção da prisão preventiva, ante a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa e ausência dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e ainda o mesmo pedido, pois as ordens visam garantir, em suma, a soltura do paciente. Destaca-se que o HC n.o 0720093-73.2020.8.07.0000 já foi admitido e o pedido liminar indeferido por este Relator, enquanto o presente HC ainda não foi admitido, uma vez que a decisão de ID: Num. 17190097 determinou ao impetrante juntar todos os documentos necessários para a devida instrução dos autos, sob pena de indeferimento da inicial. Desse modo, verificada a ocorrência de litispendência, pressuposto processual negativo, a inadmissão do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Brasília, 8 de julho de 2020 13:22:50. ROBSON BARBOSA Desembargador